Tribunal: TJDFT
Processo: 0737758-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737758-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PAULA MARQUES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: TANIA MARIA GOMES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida em Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em que o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, “para determinar que as rés, NO PRAZO DE 72 HORAS, autorizem o fornecimento, às suas expensas, do antibiótico Torgena 2,5g e os demais recursos necessários para o tratamento, nos moldes solicitados pelo médico que assiste o autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” (ID 168847670 dos autos principais). Alega a agravante, em síntese, a inexistência de vínculo jurídico contratual com a agravada, em razão de ter a participante autora entabulado o contrato junto à UNIMED DO NORTE FLUMINENSE, corré na ação proposta na origem, salientando a completa singularidade das cooperativas. Em razão disso, defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda proposta na origem, bem assim que não poderia dar cumprimento à decisão agravada porquanto, além de o contrato ter sido firmado com outra unidade, “não recebe os pedidos dos prestadores e não pode autorizá-los, o que torna a obrigação inexequível por parte da Agravante” (ID 51078349 – p. 4). Esclarece que todas as unidades são independentes entre si e “TODOS OS ATOS GERENCIAIS DO CONTRATO SÃO REALIZADOS PELA UNIMED DE ORIGEM (neste caso a UNIMED DO NORTE FLUMINENSE)” (ID 51078349 – p. 5). Ainda, aponta ser excessiva, desproporcional e desarrazoada a multa fixada, inclusive porque suplanta o valor da obrigação principal, cabendo a sua redução, nos termos do art. 537, § 1o, I, do CPC. Complementando, também pondera não ser razoável o prazo fixado pelo Juízo de origem para cumprimento da tutela antecipada. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de se reconhecer a ilegitimidade passiva da ora agravante ou, caso assim não se entenda, pela fixação de prazo razoável para cumprimento da determinação judicial e redução da multa por descumprimento, estipulada pelo Juízo a quo. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do agravo de instrumento. Disciplina o art. 1.019, I, do CPC, que ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, acaso demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. De plano, cumpre gizar que o presente recurso resta limitado a questionar a responsabilidade e, portanto, a legitimidade da CENTRAL NACIONAL UNIMED quanto à negativa de cobertura apontada pela autora, bem assim a multa diária aplicada para o caso de descumprimento da decisão judicial prolatada. Com efeito, afere-se que a parte agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pela UNIMED DO NORTE FLUMINENSE, a qual figura na qualidade de corré da ora agravante junto à ação proposta na origem, sendo, ademais, a agravada participante do plano “enfermaria”, com abrangência nacional (ID 168409391 dos autos de origem). Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que constam dos autos, relativamente à alegação de legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda, tem-se que a irresignação não revela a probabilidade de êxito. Isso porque a solidariedade passiva das duas empresas componentes do sistema UNIMED decorre, a priori, tanto da relação consumerista estabelecida pelas partes (art. 14 do CDC), como em decorrência da aplicação do princípio da aparência, amplamente reconhecido pela jurisprudência tanto do STJ como deste TJDFT. A propósito, colaciono o seguinte julgado: A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed." "A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. (REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12.9.2017, DJe 15.9.2017) Dessa maneira, ausente a probabilidade do direito elencado pela agravante e, a bem da verdade, verificada a situação de urgência declinada pela autora, ora agravada, na inicial, consoante se verifica da decisão que avaliou como recomendável a concessão da tutela provisória à parte autora diante da moldura fática delineada na petição inicial e respaldada por documentos dos médicos assistentes (ID origem 140183128 e seguintes), especialmente no que tange à urgência e a necessidade da administração do medicamento à autora, não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo. Em verdade, a suspensão da decisão combatida ensejaria perigo de dano inverso, haja vista a necessidade de urgente realização de antibioticoterapia pela autora. Mais a mais, plenamente possível a reversibilidade da medida ante eventual não confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, pelo que se reforçam os elementos contrários à concessão do efeito ora postulado. No tocante à atacada fixação de multa diária excessiva, de R$2.000,00 (dois mil reais), basta o efetivo cumprimento da decisão judicial que tornará desprovida de qualquer fundamento a alegação de arbitramento excessivo ou enriquecimento sem causa noticiado. Com efeito, o CPC, instrumentaliza o Poder Judiciário com medidas coercitivas que recaem sobre o patrimônio ou sobre a pessoa em mora, devedora ou executada, como a multa e a expedição de ordem judicial que, segundo o STJ, tem por objetivo forçar o devedor renitente a cumprir a obrigação específica. Na verdade, poderá inexistir efeito prático na fixação das “astreintes” se, com eficiência, competência e respeito às normas constitucionais e cumprimento das decisões judiciais, o sistema integrado de cooperativas UNIMED recorrente efetivamente promover – fazer cumprir a decisão já que o objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento -, a satisfação da obrigação/determinação judicial ajustada. Na raiz do problema existe justamente um comportamento desarrazoado e contra a garantia fundamental prevista na Constituição Federal da República, art. 5o inciso LXXVIII, a qual preceitua que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Desse modo, a redução não se faz possível sem que, com isso, a própria natureza da multa cominatória seja violada (STJ, REsp 1.022.033-RJ, Min. NANCY ANDRIGHI). Por outro lado, diferente do sustentado, diante da prestigiada capacidade econômico-financeira da agravante, atuando praticamente em todo o território nacional, promovendo inclusive sua marca em diversos clubes de futebol do país, patrocinando-os, pode-se dizer que a multa não tem nada de desproporcional ou configura enriquecimento indevido, uma vez que fixada em R$2.000,00 (dois mil reais/dia) e limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais). Mais a mais, o prazo rotulado como exíguo deriva da necessidade de administração urgente do fármaco a autora, a fim de preservar a sua saúde e a sua vida. Dessa forma, nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo por não restarem demonstrados os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber, probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator